Tribunal: TJSP
Processo: 2116429-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a Empresa a providenciar no prazo de 02 (dois) dias ininterruptos, o fornecimento do medicamento "OSIMERTINIBE 80mg", conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Insurgência quanto ao prazo para o cumprimento da liminar e o valor da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a Empresa a providenciar no prazo de 02 (dois) dias ininterruptos, o fornecimento do medicamento "OSIMERTINIBE 80mg", conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Insurgência quanto ao prazo para o cumprimento da liminar e o valor da multa diária por descumprimento da Decisão. Descabimento. A Agravante não apontou qualquer justificativa excepcional para a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na Decisão ora agravada, sobretudo, considerando que o Autor foi diagnosticado com adenocarcinoma metastático para pleura, linfonodos, adrenal e sistema nervoso central. Multa diária bem fixada. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116429-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado MOHAMAD IMAD ABDUL RAZZAK EL HASSAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116429-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 12899
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2116429-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.
AGRAVADO: MOHAMAD IMAD ABDUL RAZZAK EL HASSAN
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: CRISTIANE AMOR ESPIN
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Cominatória
e
Indenizatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que
concedeu a tutela de urgência para compelir a Empresa a
providenciar no prazo de 02 (dois) dias ininterruptos, o
fornecimento
do
medicamento
“OSIMERTINIBE
80mg”,
conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Insurgência
quanto ao prazo para o cumprimento da liminar e o valor da multa
diária por descumprimento da Decisão. Descabimento. A
Agravante não apontou qualquer justificativa excepcional para a
dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na
Decisão ora agravada, sobretudo, considerando que o Autor foi
diagnosticado com adenocarcinoma metastático para pleura,
linfonodos, adrenal e sistema nervoso central. Multa diária bem
fixada. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos
indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 15/17, que, nos Autos de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de
urgência, deferiu a liminar para compelir a Empresa providenciar no prazo de 02 (dois)
dias ininterruptos, o fornecimento do medicamento “OSIMERTINIBE 80mg”, conforme
prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
limitada ao valor total do tratamento .
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que deve ser observado um
prazo razoável para que a tutela seja adequadamente cumprida, pois, no caso em tela, o
prazo é exíguo.
Aduz que a fixação de multa diária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116429-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reais), mostra-se excessiva em relação à prestação que se pretende da Ré.
Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da r. Decisão
hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls.
98), com apresentação de Contraminuta às fls. 102/108.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso interposto
não comporta provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de
urgência proposta por “MOHAMAD IMAD ABDUL RAZZAK EL HASSAN” em face de
“BRADESCO SAÚDE S/A.”, objetivando, em suma, a concessão de tutela de urgência
para determinar que a Empresa Ré ora Agravante providencie o necessário para o
fornecimento do medicamento pleiteado na Exordial, bem como que a Ré seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais.
O inconformismo da Agravante recai sobre o prazo para o cumprimento
da liminar e o valor da multa diária por descumprimento da Decisão.
Tal insurgência não merece prosperar.
Com efeito, a gravidade e o risco de dano irreparável ao qual será
submetido o Autor Agravado, sendo questão de saúde da qual podem resultar sequelas
nefastas (inclusive o óbito) sem o acompanhamento médico adequado, com o fármaco
indicado na Exordial, especialmente quando se tem notícia que o Agravado foi
diagnosticado com adenocarcinoma metastático para pleura, linfonodos, adrenal e sistema
nervoso central, conforme Relatório Médico acostado nos Autos às fls. 33/34 e 35/36.
Portanto, acertada a fixação da multa diária de R$ 3.000,00 (três mil
reais), limitada ao valor total do tratamento, em caso de descumprimento, como meio de
pressionar o Plano de Saúde a cobrir todos os gastos com os procedimentos do tratamento
do Agravado, em 02 (dois) dias, especialmente por se tratar de transtorno tão delicado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116429-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ressaltando-se que na hipótese “sub judice”, a multa estabelecida tem natureza jurídica
coercitiva e não punitiva, pelo que, cumprida a contento a determinação judicial, a
Operadora de Saúde ficará isenta de seu pagamento.
Até porque, o medicamento pleiteado é de alto custo (aproximadamente o
valor de R$ 35.800,00 cada caixa do medicamento fls. 44/51 dos Autos Principais).
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a manutenção da Decisão de Primeira Instância que
concedeu a tutela de urgência, pois, além de estar em risco à proteção da saúde, bem
jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro,
a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela
Empresa Agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos próprios e jurídicos
fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora